Tribunal: TJDFT
Processo: 0729135-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA.
1. Com fulcro no princípio da causalidade, na hipótese de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo devedor, devem ser fixados honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, que deu causa à propositura da execução fiscal, não se aplicando a regra insculpida no artigo 26 da Lei no 8.630/1980.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem em desfavor do ente agravante, com fulcro no artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba sucumbencial (s)e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.
3. No caso dos autos, o cancelamento das CDAs objeto da execução fiscal se deu em função do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, não havendo que se falar em reconhecimento da procedência do pedido por parte da Fazenda Pública, que figura no polo ativo da ação originária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais majorados.